Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0741049-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRESBITERIO BRASILIA SUL, IGREJA PRESBITERIANA DE BRASILIA IMPETRADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - ITINERANTE DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por PRESBITERIO BRASILIA SUL e Outro contra ato do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, proferido no processo no 0754031-40.2022.8.07.0016. Aduz o impetrante que o juízo fere direito líquido e certo do Impetrante (designação pastoral para o ano de 2023), cuja deliberação administrativa (nos moldes da legislação da Igreja Presbiteriana do Brasil) dar-se-á na 6a Reunião Ordinária do Presbitério, agendada para ter início HOJE, dia 01 de dezembro, com fim previsto para o dia 03 de dezembro. Requer a imediata suspensão da decisão e sua posterior revogação. DECIDO. Conforme art. 2o, § 4o, do Estatuto do Impetrante, a Igreja Presbiteriana é governada pelo Conselho da dela, composto por presbíteros eleitos pela assembleia dos crentes e ainda pelos Pastores da mesma Igreja. No seu art. 7o o requisito para ser Pastor é o de aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da IPB, mediante habilitação do Conselho, ao qual compete dirigir todo o processo. O art. 17, I, prevê que compete à Assembleia Geral a eleição dos Pastores, enquanto o art. 34, também prevê a eleição do Pastor Efetivo. Já o art. 110 do Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto, superior ao Estatuto da própria igreja local, dispõe que cabe à assembleia geral local a eleição do Pastor Efetivo. Referido dispositivo deve ser visto em consonância com o art. 85, que atribui concentração de poderes ao Presbitério. Feita essa introdução, necessária, porque as regras de funcionamento da Igreja local devem ser vistas com os olhares das regras nacionais de funcionamento da Igreja Presbiteriana, passo ao confronto da análise da decisão recorrida. Aqui destaco o trecho da decisão datada de 30.11.2022, em que Sua Excelência resguarda a autoridade do Presbitério e do Conselho da Igreja ao dizer que: “Assim, para que não paire qualquer dúvida, afirmo não haver impedimento para a escolha do novo pastor pelo Conselho da Igreja, função que lhe compete, nos termos do ID 139012679, o que, entretanto, não exime a parte ré de cumprir a determinação de convocação de assembleia para dispor quanto a eventual pretensão da igreja reunida em Assembleia de dissolução, na forma do art. 138, item b, da Constituição de ID 139012679, ou, se o caso, se for essa a deliberação do Conselho, para a escolha de novo pastor. Ou seja, o Conselho pode escolher novo pastor ou deliberar acerca da eleição respectiva, o que não pode é eximir-se de convocar Assembleia para verificar eventual insatisfação da igreja que resulte em pretensão de dissolução das relações de pastor efetivo com a igreja, nos termos do art. 138, b, da Constituição de ID 139012679. Traduzindo, não pode fazer vista grossa quanto a eventual insatisfação de seus integrantes, sob o mero argumento de que a escolha está sendo feita de acordo com as regras de regência. A obrigação do Conselho, no caso, é ouvir o pastor e submeter a questão à Assembleia, na forma determinada, por decisão que não foi objeto de recurso próprio.” Assim, resguardada a autoridade dos órgãos Colegiados da Igreja, notadamente do Conselho da Igreja, é de todo prudente que se aguarde as deliberações que estão por serem tomadas pela Igreja no dia de hoje e até o dia 03.12.2022. Fato que afasta a urgência na suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida na origem, vez que os poderes do Conselho e do Presbitério não foram tolhidos pela decisão, inclusive de deliberarem sobre a convocação ou não da assembleia. Não há, portanto, limitação à competência os aos poderes da Conselho local, nem do Presbitério nacional. Portanto, em razão dos esclarecimentos acima, indefiro o pedido de liminar, por não vislumbrar periculum in mora. Notifique-se a autoridade coatora, ficando dispensado o envio de informações. Cite-se o terceiro interessado. Abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.